Tribunal: TJMT
Processo: 0002464-97.2019.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002464-97.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WELITON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 066.904.341-92 (APELANTE), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA PRIVILEGIADO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Comprovado nos autos que o apelante guardava consigo com finalidade mercantil, entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não há como absolvê-lo da imputação do art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, tampouco desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei Antidrogas
sendo certo que o vício em estupefacientes não afasta, por si só, a configuração do crime de Tráfico de Droga. Inteligência do Enunciado nº 3 da TCCRTJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Weliton Domingos da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Pareci
s/
MT
, pela qual foi condenado pela autoria do crime de
Tráfico de Droga Privilegiado
, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 à reprimenda de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166 dias-multa
. (Id. 141963165-Pg.35-40)

Nas razões a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante,
subsidiariamente
, requer a
desclassificação
da conduta para o delito de posse para consumo pessoal. (Id. 141963165-Pg. 45-57)

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
ao apelo (Id. 141963169),
igualmente,
a d.
PGJ
, em parecer cujo sumário segue em transcrição (Id. 143382677):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DA TRAFICÂNCIA DO APELANTE.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que
Weliton Domingos da Silva,
na festa de comemoração ao aniversário de emancipação da cidade de Campo Novo dos Parecis/MT, trazia consigo
4 porções de cocaína
(pesando 2,75 gramas) e
7 porções de maconha
(pesando 9,63 gramas), destinados à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, após regular tramitação processual sobreveio sentença condenatória contra a qual o apelante se insurge buscando a absolvição ou desclassificação do crime de Tráfico previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para o de Uso de Drogas tipificado no art. 28 da mesma fonte legislativa.

Em resumo, a Defesa diz que o apelante deve ser absolvido pois o apelante negou categoricamente que não estava traficando, e que a droga encontrada era destinada para seu consumo pessoal, e tal fato resta comprovado em razão da escassa quantidade de entorpecentes apreendida.

Não obstante os argumentos, as provas coligidas não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do apelante.

Não houve questionamentos acerca dos vestígios materiais do crime.

A autoria, em que pese a apelante alegar que o estupefaciente apreendido consigo e em sua casa era para consumo próprio, também ressai, indene de dúvidas no caso.

Ao serem ouvidos em juízo as testemunhas
Bruno Rafael e Rogério da Silva
, policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, esclareceram que estavam realizando o policiamento na festa de comemoração de aniversário de emancipação política da cidade, momento em que receberam várias informações de que tinha um indivíduo atrás de um caminhão e próximo ao palco, comercializando drogas, e em razão disso foi feito realizada a abordagem e revista do apelante.

Na revista pessoal, encontraram 4 porções de cocaína e 7 de maconha, e quantias de dinheiro no valor de R$15,00, R$450,00 E $1,00.

Tais versões encontram-se em consonância com o próprio depoimento do apelante quando interrogado em fase extrajudicial que assumiu a propriedade da droga, e afirmou que estava usando a cocaína para seu consumo próprio, por outro turno, a finalidade da maconha era destinada à venda pelo valor de R$10,00.

Contudo, em fase judicial, alegou apesar ser usuário de droga e era para seu consumo pessoal, porém sua versão não me convence, dada a quantidade e variedade apreendida sob a guarda do apelante.

In casu
,
tal situação indica a possível ocorrência do “tráfico formiguinha”, no qual o traficante leva consigo pouca quantidade de entorpecente justamente para, no caso de prisão, alegar ser para uso; outro ponto que chama a atenção é o de que, no momento em que foi preso, ele também tinha consigo dinheiro várias notas distintas, reforçando ainda mais a incidência da mercancia. Se não bastasse, o apelante não comprou a alegação de que o dinheiro apreendido consigo era proveniente de atividade laboral.

Sobre a matéria, importante consignar que este TJMT aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como cediço, o parágrafo segundo do art. 28 da Lei de Drogas dispõe que
“para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

E sobre o tema, é pacífico o entendimento no Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018).

Por fim e não menos importante, consigno que não há, nos autos, um único elemento que, ao menos, indique que os policiais que prenderam a apelante em flagrante possuam alguma animosidade com ela de modo a querer incriminá-lo injustamente.

Finalmente, esclareço também à Defesa,
conquanto seja possível que o apelante seja realmente usuário de drogas, tal circunstância, não os isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda (Vide
o
Enunciado Criminal 3, TCCR/TJMT.

A propósito, colaciono julgado recentíssimo sobre o tema:

“(...) 1. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação

para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas na residência do acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo(...)”. (N.U 0000179-34.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022).

Logo, não há que se falar na desclassificação pleiteada.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso e mantenho a decisão invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022